Tribunal: STF
Processo: Rcl 38751
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA 399/STF. SÚMULA DESTITUÍDA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. 
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada nos arts. 102, I, “l”, da Constituição Federal; e 156 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada por Alberto de Souza Oliveira contra ato do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que supostamente teria afrontado o enunciado da Súmula 399/STF.
    Na presente via, o Reclamante sustenta ‘que a aplicabilidade da Súmula nº 339 não foi respeitada na decisão denegatória do prosseguimento do julgamento do Recurso Especial junto à Turma, em que é Presidente ou uma solução para o caso em tela, onde o Reclamante está sendo condenado por algo que não fez, numa apelação cheia de nulidades’. Requer, em medida liminar e no mérito, a procedência da reclamação para cassar ‘a decisão denegatória do Presidente do STJ e da 6ª Turma … que violou o entendimento sumulado desse Egrégio Supremo Tribunal (Súmula 339), bem como o da apelação criminal número 0001201-27.2016.8.28.0338 da 13ª Câmara Criminal do TJSP, onde ocorreram as nulidades’.
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. Prevista nos artigos 102, I, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte com efeito vinculante.
    Quanto ao alegado desrespeito à Súmula 399/STF, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe reclamação por inobservância de súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante (Rcl 18.719-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 17.12.2014; Rcl 8.217-ED/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 06.3.2013), e da inviabilidade da utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal. Cito, nessa linha:
    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal.
    2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017. 
    3. A reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011).
    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016. 
    5. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 31239-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 8.11.2018)
    Ante o exposto, nego seguimento à presente Reclamação (art. 21, §1º, do RISTF).
    Determino seja retificada a autuação, a fim de inserir o nome completo do Reclamante, observada a ratio das Resoluções 458, de 22.3.2011, 501, de 17.4.2013. e 579, de 25.5.2016, desta Suprema Corte.
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de março de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora